Tribunal: TJBA
Processo: 8002427-39.2018.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002427-39.2018.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO

Advogado(s)
:
LUCIO FLAVIO SA SILVA JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE PONTO NOVO

Advogado(s)
:
ANTONIO SILVA DE FRANCA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA CUMULADA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MUNICÍPIO DE PONTO NOVO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. FUNÇÃO DE GARI. LEI MUNICIPAL N.º 42/1995. IRDR Nº 0000225-15.2017.8.05.0000 - TEMA 7 DO TJBA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. EXERCÍCIO DO TRABALHO EM CONDIÇÕES INSALUBRES QUE É INCONTROVERSO. ANEXO 14 DA NR 15 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. INSALUBRIBADE EM GRAU MÁXIMO. PERCENTUAL DE 20% SOBRE OS VENCIMENTOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8002427-39.2018.8.05.0242
, tendo como Apelante
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PONTO NOVO
e Apelado
MUNICIPIO DE PONTO NOVO.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator Designado.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, 01 de outubro de 2024.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR DESIGNADO